Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-15.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10116 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-15.2020.8.14.0031

APELANTE: VILMAR RAMOS DE PAULO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e ambiental. Embargos de declaração em apelação cível. Ação civil pública. Destruição de vegetação nativa sem licença. Condenação em obrigação de fazer e indenização por dano moral coletivo. Alegação de omissão e erro material. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por requerido condenado em ação civil pública ambiental à obrigação de reflorestamento e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão da destruição de 815,54 hectares de vegetação nativa sem licença. Sustenta omissão e erro material no acórdão que negara provimento à apelação, requerendo efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se caberia o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, ainda que ausentes os vícios alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e suficiente os fundamentos da apelação, analisando a prova do auto de infração, a presunção do dano ambiental, a natureza
propter rem
das obrigações e a proporcionalidade da indenização.

5.

A inexistência de vícios na decisão afasta a alegação de omissão, pois a divergência entre a decisão e a pretensão da parte não configura o vício do art. 1.022 do CPC.

6.

O erro material se restringe a inexatidões de cálculo ou redação, não se confundindo com inconformismo quanto à valoração da prova ou dos critérios utilizados.

7.

O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental é presumido, e o início da regeneração não afasta a obrigação de indenizar os danos transitórios.

8.

O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, de modo que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelo recorrente.

9.

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, sob pena de desvio de finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos da causa não incorre em omissão, ainda que contrária ao interesse da parte.

2.

O erro material, para fins de embargos de declaração, limita-se a inexatidões de cálculo ou redação, não abrangendo inconformismo quanto à valoração da prova.

3.

O dano moral coletivo decorrente de dano ambiental é presumido e não depende de demonstração de ofensa concreta à coletividade.

4.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, dispensando manifestação expressa sobre todos os dispositivos suscitados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; 225, §§ 3º e 4º. CPC, arts. 1.022, parágrafo único, 1.025, 494, I, 489, §§ 1º e 2º, 5º, 6º, 81, 1.026, §§ 2º e 3º. Lei 7.347/1985. Lei 9.605/1998, arts. 70, § 1º, e 72, II e VII. Decreto 6.514/2008, arts. 3º, II e VII, e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/9/2025 a 22/9/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800407-15.2020.8.14.0031

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE / APELANTE: VILMAR RAMOS DE PAULO

EMBARGADO / APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VILMAR RAMOS DE PAULO
em face do
Acórdão ID 27474957
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O referido apelo foi manejado contra a sentença ID 21295868, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, condenando o recorrente ao cumprimento de obrigação de fazer (reflorestamento), bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de degradação ao meio ambiente.

Irresignado com o desprovimento de sua apelação, o requerido opôs os presentes embargos, arguindo, em síntese, que:

a)

A decisão colegiada incorreu em omissão e erro material, porquanto deixou de indicar fundamentos objetivos que justificassem os critérios adotados na fixação do quantum indenizatório por danos morais coletivos, notadamente no tocante à sua condição pessoal, ao grau de reprovabilidade da conduta e à repercussão desta no meio ambiente e na coletividade;

b)

O dano moral coletivo não pode ser presumido em todas as hipóteses de dano ambiental, sendo necessária a análise do caso concreto para verificar a efetiva lesão a valores difusos e coletivos;

c)

O acórdão embargado deixou de enfrentar dispositivos legais expressamente suscitados na apelação, quais sejam: art. 371 do Código de Processo Civil, Lei Federal nº 7.347/1985 e art. 93, IX, da Constituição Federal, circunstância que impõe o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores;

d)

Há erro de fato no acórdão embargado, especificamente na afirmação de que o
quantum
indenizatório seria proporcional, pois o Órgão Julgador desconsiderou os documentos que comprovam medidas de recuperação ambiental já implementadas na área objeto da demanda, tais como: Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADA 734/2021, Termo de Compromisso Ambiental 1040/2021, Termo de Ajustamento de Conduta para reflorestamento da área, e inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, todos firmados junto à SEMAS/PA.

Ao final, requer

o conhecimento e o acolhimento dos embargos, para que os alegados vícios sejam sanados, com efeitos modificativos. Alternativamente, pede o prequestionamento da matéria discutida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 27895481, refutando as alegações do embargante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Apelação cível. Ação civil pública. Meio ambiente. Destruição de 815,54 hectares de vegetação nativa, sem autorização ou licença. Condenação do requerido. Obrigação de fazer. Reflorestamento. Indenização. Dano moral coletivo. Recurso do demandado. Lesão ambiental comprovada. Auto de infração. Ausência de licença do órgão competente. Danos ambientais e danos morais coletivos presumidos. Jurisprudência. Indenização razoável e proporcional. Cumulação de obrigações de fazer e de indenizar. Possibilidade. Súmula 629 do STJ.

Apelação conhecida e desprovida.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o apelante ao cumprimento de obrigação de fazer (reflorestamento), bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de lesão causada ao meio ambiente, decorrente da destruição de 815,54 hectares de vegetação nativa, sem autorização ou licença.

2. Conforme estabelece o citado art. 225, § 3º, da CF, o requerido possui obrigação de reparar os danos causados. A licença ou autorização prévia do órgão ambiental competente tem como objetivo viabilizar a indispensável fiscalização do Poder Público, para garantir o exercício de determinada atividade com a neutralização ou a mitigação dos danos e impactos negativos causados ao meio ambiente.

3. A lesão ao meio ambiente foi devidamente comprovada pelo auto de infração lavrado pelo IBAMA e os consequentes danos materiais e morais coletivos são presumidos, pois houve extensa degradação ambiental na propriedade do apelante, sem o prévio e indispensável licenciamento.

4. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem e podem ser exigidas do proprietário ou do possuidor do imóvel rural, os quais devem proteger a vegetação ali existente ou recuperar as áreas degradas. Além disso, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo incabível a invocação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiros. Súmula 623 e Temas 1204 e 681do STJ.

5. O quantum indenizatório foi fixado de maneira razoável e proporcional, considerando as finalidades de reparar os danos coletivos e de desestimular a reiteração do infrator (caráter pedagógico), bem como a condição do requerido, a extensão da área degradada, o grau de reprovabilidade de sua conduta (ação ou omissão) e a repercussão desta no meio ambiente e na sociedade.

6. O dano moral coletivo, decorrente do dano ambiental, é presumido, ou seja, não depende de prova de ofensa ao sentimento da coletividade. O eventual início da regeneração da área degradada não afasta o dever de indenizar os danos transitórios, que ocorrem a partir da degradação e finalizam apenas quando ocorre a recuperação completa da área atingida. Jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros tribunais.

7. A condenação fixada pelo Juízo a quo está em conformidade com a Súmula 629 do STJ, a qual estabelece que, “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 225, §§ 3º e 4º, da CF. Arts. 70, § 1º, e 72, incisos II e VII, da Lei nº. 9.605/98. Arts. 3º, incisos II e VII, e 50 do Decreto nº. 6.514/08.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 623, 629 e Temas 1204 e 681 do Superior Tribunal de Justiça”.

O embargante alega, em resumo, a existência de omissões e de erro material no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido
. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. O erro material, por sua vez, ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer equívoco ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

Conforme consta no Auto de Infração nº. 9168829 e no respectivo relatório de fiscalização (ID 21295839), durante a Operação “Maravalha”, o IBAMA vistoriou a propriedade do requerido (Fazenda Ouro Branco) e constatou a destruição de 815,54 hectares de vegetação nativa da Amazônia Legal, objeto especial proteção, sem licença do órgão ambiental competente;

2)

O auto de infração e o relatório de fiscalização possuem fé pública e gozam de presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade. Além disso, a atuação jurisdicional não pode incidir sobre questões de mérito administrativo, devendo se restringir ao controle de legalidade dos atos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. O apelante não demonstrou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo. Logo, a autuação é válida e serve como prova suficiente do dano ambiental;

3)

A licença ou autorização prévia do órgão ambiental competente tem como objetivo viabilizar a indispensável fiscalização do Poder Público, para garantir o exercício de determinada atividade com a neutralização ou a mitigação dos danos e impactos negativos causados ao meio ambiente.

4)

A lesão ao meio ambiente foi devidamente comprovada pelo auto de infração lavrado pelo IBAMA e os consequentes danos materiais e morais coletivos são presumidos, pois houve extensa degradação ambiental na propriedade do apelante, sem o prévio e indispensável licenciamento.

5)

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
e podem ser exigidas do proprietário ou do possuidor do imóvel rural, os quais devem proteger a vegetação ali existente ou recuperar as áreas degradas. Além disso, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo incabível a invocação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiros. Tais entendimentos estão consolidados na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça e nas teses referentes aos Temas 1204 e 681do STJ;

6)

O ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida na inicial recaía sobre o requerido, o qual não formulou qualquer pedido de dilação probatória, conforme certificado no ID 21295867.

7)

O quantum indenizatório foi fixado de maneira razoável e proporcional, considerando as finalidades de reparar os danos coletivos e de desestimular a reiteração do infrator (caráter pedagógico), bem como a condição do requerido (fazendeiro), a extensão da área degradada, o grau de reprovabilidade de sua conduta (ação ou omissão) e a repercussão desta no meio ambiente e na sociedade;

8)

O dano moral coletivo, decorrente do dano ambiental, é presumido, ou seja, não depende de prova de ofensa ao sentimento da coletividade. O eventual início da regeneração da área degradada não afasta o dever de indenizar os danos transitórios, que ocorrem a partir da degradação e finalizam apenas quando ocorre a recuperação completa da área atingida. Tais assertivas são corroboradas pela jurisprudência citada no acórdão embargado;

9)

A condenação fixada pelo Juízo a quo está em conformidade com a
Súmula 629 do STJ
, a qual estabelece que,
“quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
. (Grifo nosso).

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/09/2025